Tribunal: TJSP
Processo: 2225795-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Tributário. Execução fiscal. Pretensão de penhora de bem imóvel localizado em outro estado. Recusa justificada. Necessidade de atendimento da ordem de preferência legal do art. 11 da Lei Federal no 6.830/80. Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Recurso improvido.